Tribunal: STF
Processo: HC 200152
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e receptação. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 652.446, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 25.10.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e receptação.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 652.446, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que pertence ao grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, “pois apresenta histórico de doenças respiratórias, inclusive já contraiu tuberculose, além de recentemente ter sido diagnosticado com pancreatite”. 
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, “em decorrência da fragilidade da saúde do paciente, necessitou ser conduzido no dia 07/01/2021 para o hospital local necessitando de atendimento em virtude de seus problemas pulmonares”. De modo que “comprovado está que a Unidade Prisional não possui condições de atendimento para ampará-lo, pois necessitou ser conduzido ao plantão do Hospital local para atendimento”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, “mediante monitoramento eletrônico, a fim de resguardar a saúde do requerente, ainda que de forma temporária”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “em relação à debilitada saúde do paciente, o fato de ter sido conduzido ao hospital no dia 07 de janeiro do corrente ano, por si só, não indica a insuficiência dos serviços médicos prestados no estabelecimento prisional, assim como não denota, necessariamente, situação de extrema gravidade. Tal circunstância, pelo contrário, demonstra que o paciente vem recebendo o devido acompanhamento”.
    12. No mesmo sentido, o STJ afirmou que “[o] fato de o Paciente ter problemas pulmonares não lhe garante concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo porque não houve a necessária comprovação do debilitado estado de saúde e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional, não servindo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado para todos os integrantes dos grupos de risco”.
    13. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “a prisão preventiva foi decretada como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o Réu é reincidente e ostenta diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais”.
    14.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator